Tribunal: TJDFT
Processo: 0744326-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA. PROVENTOS DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA DE SER VERBA ALIMENTAR OU NÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC /15), mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do Autor.
2. Na hipótese em exame, a decisão recorrida guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo enfrentado os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15. Preliminar rejeitada.
3. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
4. Ausente a demonstração de que a penhora dos proventos, em percentual de 5% (cinco por cento), prejudicará a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.